Tribunal: TJSP
Processo: 1528225-73.2017.8.26.0223
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000013586
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1528225-73.2017.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante/apelado
RAFAEL DE JESUS LISBOA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MIGUEL MARQUES E SILVA (Presidente) E FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
LAERTE MARRONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1528225-73.2017.8.26.0223 -Voto no 15.034
2
Apelação Criminal no 1528225-73.2017.8.26.0223
Apelante/Apelado: RAFAEL DE JESUS LISBOA
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Guarujá
Voto no 15.034
Apelação. Crime de lesão corporal qualificado pela
violência doméstica. Sentença condenatória. Recursos de
ambas as partes. 1. Prova suficiente para a condenação.
Autoria e materialidade comprovadas. 2. Sanção que não
comporta alteração. 3. Na segunda fase da dosimetria, a
hipótese é de compensação integral entre reincidência e
confissão. Apelos improvidos.
1. A sentença de fls. 180/186, cujo relatório se
adota, julgou procedente a ação para condenar RAFAEL DE JESUS
LISBOA à pena de 3 meses de detenção, em regime inicial semiaberto,
como incurso no artigo 129, § 9o, do Código Penal.
Apelaram as partes.
O Ministério Público requer afastamento da
compensação entre a reincidência e a confissão espontânea,
exasperando-se a pena em ao menos 1/6 (fls. 196/203).
A defesa postula absolvição por insuficiência
probatória. Subsidiariamente, busca a) desclassificação para a
contravenção penal de vias de fato; b) fixação de regime inicial aberto;
e c) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
(fls. 211/216).
Processados os recursos, a D. Procuradoria de
Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso ministerial e pelo
desprovimento do apelo defensivo (fls. 248/254).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1528225-73.2017.8.26.0223 -Voto no 15.034
3
É o relatório.
2. Não vingam os reclamos.
3. Evidenciada a responsabilidade penal do
réu.
4. Segundo a denúncia (fls. 37/38), em suma, o
acusado ofendeu a integridade corporal de sua companheira Ana
Caroline Pereira da Silva, causando nesta lesões corporais de natureza
leve, descritas no laudo de exame de corpo de delito de fls. 27, o que
fez prevalecendo-se das relações domésticas.
O quadro probatório foi bem analisado pela r.
sentença, cujos fundamentos ficam aqui acolhidos, com as
considerações que ora se seguem.
A materialidade do delito acha-se positivada
pelo laudo de exame de corpo de delito (fls. 26/27), bem como pela
prova oral.
Certa, por seu turno, a autoria.
Firme a prova oral no incriminar o acusado.
A vítima Ana Caroline Pereira da Silva
confirmou, ao longo da persecução penal (fls. 07 e mídia digital fls.
139), a imputação.
Segundo se depreende de seus relatos,
manteve um relacionamento com o réu por cerca de 5 anos. No dia dos
fatos, já estavam separados há cerca de 1 ano e meio. Em meio a uma
discussão, pegou o celular do acusado, para que ele a ouvisse, ao que
ele a chamou de louca; irritada, arremessou seu aparelho na parede. Ato
contínuo, o réu a agrediu com dois socos um na testa, outro na nuca.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1528225-73.2017.8.26.0223 -Voto no 15.034
4
Sabe-se, com efeito, que, neste tipo de delito, a
palavra da ofendida assume relevância probatório (STJ, AgRg no
AREsp no 213.796, rel. Min. Campos Marques; HC no 179.364, rel.
Min. Marco Antonio Bellizze).
Ainda a confortar a acusação, os policiais
militares Flávio Luiz dos Santos e Eneas Dias Furtado relataram, em
ambas as fases da persecução penal (fls. 05, 06 e mídia digital fls. 114
e 171), que atenderam a ocorrência de violência doméstica e, ao chegar
ao local, a vítima lhes relatou a agressão, apresentando lesões no rosto;
informalmente, o réu confessou a agressão.
E o acusado Rafael de Jesus Lisboa confessou,
em ambas as fases da persecução penal (fls. 12 e mídia digital fls.
140), ter agredido a vítima com um soco na cabeça após ela arremessar
seu celular contra a parede.
Deste modo, firme a prova oral e pericial em
descortinar que o réu, agindo dolosamente, agrediu a vítima, causando-
lhe lesões corporais de natureza leve (fls. 26/27).
De rigor, pois, a condenação do réu pela
prática do crime previsto no artigo 129, parágrafo 9o, do Código Penal,
mostrando-se descabido o pleito de desclassificação para a
contravenção penal de vias de fato ou mesmo para a figura culposa.
Com efeito, uma das elementares do crime
previsto no artigo 129 “caput”, do Código Penal é a existência de
lesões corporais sofridas pela vítima. Na realidade, a distinção entre a
contravenção de vias de fato e o crime de lesão corporal residente
justamente no fato de que, nesto último, “a ofensa deixa vestígios ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1528225-73.2017.8.26.0223 -Voto no 15.034
5
traços visíveis”, no ofendido, com “ferimentos ou escoriações, que
ocasionem um dano pessoal marcante ou não”, enquanto que, na
primeira, o a ato de violência não provoca, na vítima, “lesão
transparente à sua integridade” (PAULO LÚCIO NOGUEIRA,
Contravenções Penais Controvertidas, Edição Univeristária de Direito,
3a edição, pág. 263).
4. A pena não comporta alteração
Fixou-se a pena-base no mínimo legal.
Na segunda fase, compensou-se integralmente
a agravante da reincidência (fls. 48/49; condenação pelo crime previsto
no artigo 12 da Lei no 10.826/03) com a atenuante genérica da
confissão espontânea, o que não merece reparo (STJ, EREsp no
1.154.752, rel. Min. Sebastião Reis Junior; HC no 190.304, rel. Min.
Og Fernandes; HC no 202.497, rel. Min. Og Fernandes; HC no
102.449, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura).
A pena foi corretamente tornada definitiva em
3 meses de detenção.
E o regime inicial, mercê da reincidência do
acusado, só poderia ser mesmo o semiaberto, na dicção do artigo 33 do
Código Penal.
Por fim, não é o caso de se substituir a pena
privativa de liberdade do acusado por restritivas de direito: afinal,
houve o emprego de violência, o que obsta a concessão do benefício,
nos termos do artigo 44, I, do Código Penal, atentando-se para a
orientação Superior Tribunal de Justiça nesta matéria tratando-se de
crime praticado com empego de violência doméstica e familiar contra a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1528225-73.2017.8.26.0223 -Voto no 15.034
6
mulher (STJ, Súmula no 588; AgRg no REsp no 1.459.909, rel. Min.
Maria Thereza de Assis Moura; HC no 190.411, rel. Min. Laurita
Vaz; AgRg no AREsp no 82.898, rel. Min. Marcou Aurélio Bellizze;
AgRg no REsp no 1.542.483, rel. Min. Ericson Maranho; AgRg no
Agravo em REsp no 691.023, rel. Min. Rogério Schietti Cruz).
A reincidência em crime doloso obsta a
concessão do sursis (artigo 77, I, do Código Penal).
5. Ante o exposto, nego provimento aos
apelos.
LAERTE MARRONE
Relator